Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749143-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0709010-42.2025.8.07.0014, proposto por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto títulos judiciais constituídos nos autos das Ações de Imissão de Posse no 0708169-86.2021.8.07.0014 e no 0707762-80.2021.8.07.0014, pelos quais foi assegurada aos exequentes a imissão na posse dos apartamentos 01 e 101 do Lote 27 da Rua 20 da QE 40, Polo de Modas do Guará-II/DF, bem como foi imposta aos executados a condenação ao pagamento da taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor das frações ocupadas, correspondente a R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos) por mês, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252658129 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau admitiu a caução ofertada pelos agravados, consistente no crédito reconhecido em seu favor, no valor atualizado de R$ 128.294,32 (cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos). Na mesma oportunidade, determinou a intimação do agravante para promover o pagamento voluntário do débito de R$ 128.294,32 (cento e vinte e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para desocupar os imóveis localizados na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará – II/DF, unidades 001 e 101, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da intimação, desocupem voluntariamente os bens litigiosos. Em suas razões recursais, o agravante contesta a idoneidade da caução admitida pelo d. Magistrado de primeiro grau ao argumento de que a garantia ofertada não é suficiente para reparar eventuais prejuízos decorrentes do cumprimento provisório de sentença. Pondera que a caução deve ser real e líquida, conforme exigência prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. O agravante alega estar configurado excesso de execução e ressalta que houve cobrança de honorários sucumbenciais em duplicidade e supervalorização da taxa de ocupação. Assevera não ser cabível a determinação de desocupação dos imóveis, porquanto há recurso pendente de julgamento, de forma a retomada da posse antes do trânsito em julgado se consubstancia em medida grave e arriscada, além de caracterizar ofensa à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana, por se tratar de imóvel destinado à sua única residência. Aduz que o imóvel foi adquirido de boa-fé, sem conhecimento da existência de qualquer constrição judicial. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja reconhecido o excesso de execução alegado e assegurada a sua manutenção na posse dos imóveis até o julgamento definitivo das ações de imissão de posse. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78180874. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. No caso em apreço, o agravante, como fundamento da pretensão recursal, alega o excesso de execução, diante da duplicidade na cobrança de honorários sucumbenciais e da supervalorização da taxa de ocupação cobrada. No entanto, a tese de excesso de execução não foi ainda debatida no primeiro grau de jurisdição ou objeto de análise por parte do d. Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida. É de se verificar, portanto, que a pretensão recursal deduzida pelo agravante, quanto a pretensão de reconhecimento de excesso de execução, ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, circunstância que torna incabível o seu exame no agravo de instrumento em apreço. Por conseguinte, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de execução. Em relação ao pedido de declaração de inidoneidade da caução ofertada, tem-se por cabível a interposição do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. No caso em exame, o cumprimento provisório de sentença tem por objeto não apenas o pagamento de taxa de ocupação, mas também a imissão dos exequentes na posse dos imóveis em litígio. De acordo com o inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Os agravados ofertaram como garantia o montante devido pelo agravante por força do título executivo. Todavia, é relevante destacar que o cumprimento provisório envolve a imissão dos agravados na posse de 2 (dois) imóveis, avaliados individualmente pelos agravados nos autos das ações de imissão de posse no valor de R$ 68.902,00 (sessenta e oito mil novecentos e dois reais). Dessa forma, o valor das obrigações objeto do cumprimento de sentença, quando somadas, atingem a importância de R$ 266.098,32 (duzentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). Consequentemente, não há como ser considerada idônea a caução ofertada pelos agravados, porquanto representa pouco mais da metade do valor devido a título de taxa de ocupação e dos imóveis objeto da imissão de posse, de modo que não se encontram satisfeitos os pressupostos previstos no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil. Tal circunstância torna inviabilizado o prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto a caução ofertada é insuficiente para assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos experimentados pelo executado. Por conseguinte, evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, em caso de cumprimento da ordem de imissão dos agravados na posse dos imóveis em litígio, sem a prestação de caução idônea deve ser determinada a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença no 0709010-42.2025.8.07.0014, até o julgamento da pretensão recursal pelo egrégio Colegiado. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 10:43:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.